Tribunal: TJBA
Processo: 8062590-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062590-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VILA CONCEICAO I SPE LTDA

Advogado(s)
:
LETICIA PERNOMIAN BARBOSA, LARIANNE CRISTINA PEREIRA LIMA, LEONARDO DE LIMA

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
KARIZA PRISCILA CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ANTECIPAÇÃO DE PARCELA POR MEIO DE BOLETOS ENVIADOS PELA RÉ. EMISSÃO DOS BOLETOS CONDICIONADOS A PEDIDO ANTECIPADO DO AUTOR. AUTOR QUE NÃO REALIZOU O PEDIDO DE EMISSÃO DE FORMA EXPRESSA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8062590-85.2025.8.05.0000 em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VILA CONCEICAO I SPE LTDA
e agravado
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso da parte executada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça